Tribunal: TJPA
Processo: 0092357-32.2015.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0092357-32.2015.8.14.0123
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROSINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS, ALOISIO DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO CONSENSUAL DIRETO. HOMOLOGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MP PARA ACOMPANHAR O FEITO. NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE. AUDIÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREJUÍZO AO FILHO NÃO VISLUMBRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1) Somente a falta de intimação do Ministério Público para acompanhar o feito em que deva intervir, implica em nulidade processual, nos termos do art. 279 do CPC, o que
in casu
não ocorreu.

2) Precedente do STJ, no sentido de que cabe ao julgador, verificando a inexistência de questão relevante de direito a ser discutida, dispensar a audiência de ratificação e conceder de plano o divórcio. Assim, tendo em vista a ausência de previsão da referida solenidade no CPC e a jurisprudência do STJ, a ausência de realização não enseja a anulação do processo.

3) Na homologação de divórcio consensual, ainda que haja filho menor, desde que não prejudicado pelo acordo entabulado pelo casal, pode-se dispensar a realização de audiência de ratificação.

4) Recurso de Apelação conhecido e improvido, à unanimidade.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.º 0092357-32.2015.8.14.0123

COMARCA:
NOVO REPARTIMENTO

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR:
DR. CARLOS ALBERTO FONSECA LOPES

APELADOS:
ALOISIO DA SILVA SANTOS e ROSINEIA DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO:
DR. MAYCON MIGUEL ALVES – OAB/PA 20.859

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Novo Repartimento que, nos autos da ação de divórcio consensual ajuizada por
ALOISIO DA SILVA SANTOS
e
ROSINEIA DOS SANTOS SILVA
, homologou por sentença os termos do acordo de vontade entre as partes, decretando o divórcio do casal e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC.

Em sua exordial (ID 394658 – fls.2-7), narram os autores que são casados em regime de comunhão parcial de bens, desde junho de 2004 e que do enlace resultou o nascimento de um filho menor, K.O.S.S, nascido em 10 de julho de 2005. Alegam, que acordaram em promover o divórcio consensual nos termos que apontam na inicial, tendo em vista que lhes falta o
affectio maritalis
, pugnando pela homologação do acordo.

Subsidiando o pleito, juntaram documentos (ID 394658 – fls.8-18).

Diante disso, o magistrado de piso proferiu decisão recebendo a inicial, deferindo a gratuidade processual e determinando vistas ao MP para manifestação (ID 394658 – fl.20).

Sendo assim, o ilustre representante do MP proferiu parecer, manifestando-se pela designação de audiência de ratificação dos termos do acordo. Isso porque, a homologação direta de acordos celebrados extrajudicialmente pode acarretar fraudes ou prejuízos a um dos cônjuges ou ao filho menor. Logo, havendo interesse de incapaz, entendia pela necessidade da realização da referida audiência (ID 394658 – fl.22).

Então, o juízo
a quo
prolatou sentença homologando o acordo de divórcio, sem a realização da audiência com oitiva de testemunhas, por entender que esta poderia ser dispensada
in casu,
vez que não vislumbraram-se motivos para emprestar mais credibilidade à palavra de terceiros, do que à das próprias partes (ID 394659 – fl.23-24).

Inconformado, o ilustre representante do MP interpôs Recurso de Apelação, arguindo a nulidade da sentença, pois não foi acatado o parecer ministerial onde pugna pela realização de audiência, a fim de resguardar o maior interesse do menor, notadamente àqueles referentes à guarda, visitação e alimentos (ID 394660 – fl.26-38).

Aduz ainda, que seria necessária a designação de audiência, para a análise da possibilidade de guarda compartilhada e do atendimento ou não ao binômio necessidade/possibilidade da verba alimentar e que, portanto, seria o caso de anulação da sentença vergastada.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões, onde argumentam que a audiência de conciliação ou ratificação não constitui requisito indispensável para a homologação de divórcio consensual, conforme entendimento jurisprudencial, e ainda, que não há necessidade no presente caso. Ao final, pugna pela manutenção
in totum
da sentença guerreada (ID 394661 – fl.40-43).

As autos foram distribuídos à minha relatoria e vieram-me conclusos, oportunidade em que determinei a remessa dos autos ao MPE do 2º Grau, para atuar como
custus iuris
(ID 1474720).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para que a sentença guerreada seja anulada, devolvendo-se os autos à inferior instância, a fim de que se realize a audiência pugnada (ID 1543182).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e não é o caso de preparo. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Novo Repartimento que, nos autos da ação de divórcio consensual ajuizada por
ALOISIO DA SILVA SANTOS
e
ROSINEIA DOS SANTOS SILVA
, homologou por sentença os termos do acordo de vontade entre as partes, decretando o divórcio do casal e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC.

Cinge-se a controvérsia acerca da
arguida nulidade da sentença, haja vista que os autos foram encaminhados ao MP para apresentar parecer, esse se manifestou pela necessidade de realização de audiência, a fim de confirmar a pertinência dos termos do acordo que envolve interesse de incapaz, no entanto, o Juízo de 1º Grau sentenciou, dispensando a realização de audiência e homologando o acordo de divórcio consensual.

Pois bem. A presente demanda, trata-se de Ação de Divórcio Consensual, onde o casal tem um filho menor. Logo, é hipótese de intervenção obrigatória do órgão Ministerial, já que há interesse de incapaz. Sabe-se, que a lei determina a intervenção obrigatória do MP, quando houver interesse de incapaz, conforme disposto no art.178, inciso II, c/c art. 279, ambos do CPC.

No entanto, vê-se que o MP foi intimado para se manifestar, conforme decisão inicial do juízo (ID 394658 – fl.20-21), o que o fez devidamente em parecer juntado aos autos (ID 394658 – fl.24). Portanto, não se está diante de ausência de manifestação do MP, que enseje nulidade absoluta, mas sim de não acatamento pelo juízo, ao parecer emitido pelo órgão ministerial, onde pugna pela realização de audiência.

Assim, tendo em vista a exposição acima e o disposto no CPC, não se faz imperiosa a desconstituição da sentença e a declaração de sua nulidade, já que houve a intervenção do órgão ministerial, nos termos legais.

Ademais, faz-se oportuno analisar ainda, se existe a necessidade ou não, da realização de audiência de ratificação, para que seja homologado o divórcio consensual do casal, com filho menor, no caso vertente.

É válido frisar, que o novo CPC não trouxe previsão para a realização de audiência de ratificação, como dispunha o art. 1.122, §2º, do CPC/73, o que torna facultativa a designação da referida solenidade pelo juízo.

Sendo assim, descabe desconstituir o acordo homologado judicialmente, sob o fundamento de que não foram observadas todas as formalidades legais. Nesse contexto, para a desconstituição da sentença homologatória, seria imprescindível a cabal demonstração de efetivo prejuízo ao incapaz.

Compulsando os autos, observa-se que o juízo sentenciante dispensou a audiência de ratificação, por entender que o referido ato solene é prescindível nas hipóteses de divórcio consensual, diante da ausência de pretensão resistida entre as partes.

Inclusive, esse é o entendimento da jurisprudência do STJ, conforme excerto de julgado que abaixo colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA.
AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL DIRETO. AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO OU RATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIVÓRCIO HOMOLOGADO DE PLANO. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Em razão da modificação do art. 226, § 6º, da CF, com a nova redação dada pela EC 66/10, descabe falar em requisitos para a concessão de divórcio.
2. Inexistindo requisitos a serem comprovados, cabe, caso o magistrado entenda ser a hipótese de concessão de plano do divórcio, a sua homologação. 3. A audiência de conciliação ou ratificação passou a ter apenas cunho eminentemente formal, sem nada produzir, e não havendo nenhuma questão relevante de direito a se decidir, nada justifica na sua ausência, a anulação do processo.
4. Ainda que a CF/88, na redação original do art. 226, tenha mantido em seu texto as figuras anteriores do divórcio e da separação e o CPC tenha regulamentado tal estrutura, com a nova redação do art. 226 da CF/88, modificada pela EC 66/2010, deverá também haver nova interpretação dos arts. 1.122 do CPC e 40 da Lei do Divórcio, que não mais poderá ficar à margem da substancial alteração. Há que se observar e relembrar que a nova ordem constitucional prevista no art. 226 da Carta Maior alterou os requisitos necessários à concessão do Divórcio Consensual Direto. 5.Não cabe, in casu, falar em inobservância do Princípio da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal, notadamente porque não se procedeu qualquer declaração de inconstitucionalidade, mas sim apenas e somente interpretação sistemática dos dispositivos legais versados acerca da matéria. 6. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ – REsp n.º 1483841RS 2014/0058351-0, 3ª Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, Julgado em 17/03/2015)

Dessa forma, conclui-se que a inexistência de audiência de ratificação não é capaz de invalidar o acordo homologado pelo juízo.

Por pertinente, ainda vale ressaltar que não restou comprovado nos autos indícios de vício do consentimento, tendo os apelantes livremente pactuado, ou ainda qualquer inconsistência no acordo homologado, que ventilasse prejuízo ao incapaz.

Não vislumbro, no acordo entabulado, qualquer prejuízo para o filho do casal, uma vez que restou devidamente estabelecida a questão da guarda, das visitas e dos alimentos devidos pelo pai.

Saliente-se ainda, que a audiência de ratificação não pode servir para a inquirição dos cônjuges que pleiteiam o divórcio, sobre os motivos que levaram ao desenlace, pois, se a lei não exige motivo, além da vontade dos cônjuges, não é razoável que os mesmos tenham de expor sua intimidade em Juízo.

Aliás, o recorrente não menciona qualquer prejuízo ocasionado às partes, tampouco ao menor, sendo que a doutrina e a jurisprudência modernas indicam que a composição amigável dos litígios afigura-se como a melhor forma de solucionar as controvérsias surgidas entre os particulares.

Cite-se, ainda, lição de Humberto Theodoro Júnior,
in
Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1,18a edição, Editora Forense, p. 491:

"A composição do litígio é o objetivo perseguido pelas partes e pelo juiz. O fim do processo é alcançar esse objetivo. E isto pode ser feito através do ato do juiz (sentença de mérito) ou das próprias partes (autocomposição).

Muitas vezes é mais prático mais rápido e conveniente que as próprias partes solucionem seu conflito de interesse. Ninguém mais indicado do que o próprio litigante para definir seu direito, quando está de boa-fé e age com o reto propósito de encontrar uma solução justa para a controvérsia que se estabeleceu entre ele e a outra parte.
(...)

Por participar da natureza da transação e assim envolver potencialmente renúncia de direitos eventuais, só se admite a conciliação nas causas que versem sobre 'direitos patrimoniais de caráter privado' (qrt. 447) e em algumas causas relativas à família, em que a lei permite às partes transigir (art. 447, parágrafo único)."

Nesse sentido, é importante frisar que eventual alegação de nulidade, para que seja reconhecida pelo juízo, deve demonstrar o prejuízo causado à parte, conforme o consagrado princípio da
pas de nullité sans grief
, conforme aduz a doutrina de Arruda Alvim, abaixo transcrita:

“De forma geral, a instrumentalidade das formas processuais submete-se ao postulado de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), cuja aplicação em nossa lei se encontra no §1º do art. 282.”

(ARRUDA ALVIM, Novo contencioso cível no CPC/2015, São Paulo: RT, 2016, p. 128).

Sendo assim, a manutenção da audiência de ratificação, neste caso, importaria numa verdadeira burocratização, a meu aviso, desnecessária, pois vai de encontro à nova principiologia vigente no direito processual civil pátrio, voltada mais para a efetividade e celeridade do processo do que para a instrumentalidade, que, muitas vezes, prioriza a forma em detrimento do objetivo da tutela jurisdicional.

O processo não pode ser considerado como um fim em si mesmo, ele existe para instrumentalizar a efetivação de um direito material.

Oportuno salientar que o CPC, em seu art. 139, incisos II e V, estabelece que o juiz velará pela duração razoável do processo, buscando promover, a qualquer tempo, a autocomposição.

In casu
, verifica-se que as questões relativas à guarda e aos alimentos foram devidamente tratadas pelo casal, no acordo firmado, não acarretando nenhum prejuízo ao filho incapaz, inexistindo motivo para a realização de audiência de ratificação do pedido de divórcio, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual.

Assim, a meu modesto aviso, na via judicial, ainda que haja filhos menores, desde que não prejudicados pelo acordo entabulado pelo casal, deve-se acompanhar a irresistível tendência hoje presente no direito processual civil, de facilitar a regularização, sob o aspecto jurídico, de situações de fato.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria, podendo ser citado, por todos, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA.
DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL. VIA JUDICIAL. AUDIÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA OS FILHOS MENORES.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE. Foi promulgada, em 4 de janeiro de 2007, a Lei n. 11.441, que alterou dispositivos do Código de Processo Civil, possibilitando a realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual, por via administrativa, caso não haja filhos menores ou incapazes do casal.
Na via judicial, ainda que haja filhos menores, desde que não prejudicados pelo acordo entabulado pelo casal, deve-se acompanhar a irresistível tendência hoje presente no Direto Processual Civil, de facilitar a regularização, sob o aspecto jurídico, de situações de fato que, por sua singeleza, sequer deveriam exigir a intervenção do Poder Judiciário. A exigência de audiência de ratificação, atinente ao pedido de divórcio, importa numa verdadeira burocratização, a meu aviso, desnecessária, pois, vai de encontro à nova principiologia vigente no Direito Processual Civil pátrio, voltada mais para a efetividade e celeridade do processo do que para a instrumentalidade, que, muitas vezes, prioriza a forma em detrimento do objetivo da tutela jurisdicional.

(TJ-MG, Acórdão n.º 1010511009969100, 4ª Câmara Cível, Relator Desembargador Dárcio Lopardi Mendes, Julgado em 17/11/2011)

Ementa: DIVÓRCIO CONSENSUAL. AUDIÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE Tendo a exordial narrado a ruptura da vida em comum, e tendo as partes estabelecido acordo com relação à guarda dos dois filhos menores, alimentos e regime de visitas e estando satisfatoriamente preservados os direitos e interesses do casal e também o dos filhos, possível é a homologação do acordo, mormente considerando a orientação do STJ no sentido da dispensabilidade da realização da audiência de ratificação nos casos de separação judicial e de divórcio. Recurso desprovido.(Apelação Cível, Nº 70067767541, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 24-02-2016)

Destarte, considerando os fatos ocorridos nos autos e que efetivamente foram observadas pelo Juízo
a quo
as regras contidas nas normas legais, não assiste razão o apelante, quando pugna pela anulação da sentença.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 12/04/2021